Tribunal: CARF
Processo: 10280.902927/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902927/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.347 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO ERRO
MATERIAL
Para reconhecimento de direito creditório que decorre de retificação de DCTF
por alegação de pagamento indevido, há que ser comprovado o erro em que se
funde conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-36.329, de 28 de fevereiro de
2019, da 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902927/2012-82
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902927/2012-82

A contribuinte encaminhou a DCOMP no 30025.94792.020712.1.3.04-1930, em
02/07/2012, e-fls. 2-6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
IRRF no valor de R$ 48.381,72 recolhido em DARF (código de arrecadação 0561) no valor de
R$ 1.862.089,98 na data de R$ 18/02/2011 para compensação de débito de IRRF do PA
junho/2012.
Consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 031025149 juntado à
e-fl. 7, que a partir das características do DARF informado no PER/DCOMP foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o débito foi pago erroneamente, pois R$ 48.381,72 do valor
total, foi declarado indevidamente a maior, gerando desta forma um crédito a favor da Albrás,
oriundo de "Pagamento Indevido a Maior", o qual atualizado na data da utilização somava o
valor de R$ 55.585,76. A empresa então transmitiu DCOMP, formalizando a utilização do
crédito como pagamento parcial do débito declarado em Junho de 2012 (R$ 317.071,44 - R$
55.585,76 = R$ 261.485,68), o qual foi pago em 20/07/2012.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da
contribuinte ter retificado a DCTF onde alterou o valor do débito após a emissão do Despacho
Decisório e não ter apresentado sua escrituração contábil de forma a comprovar o erro alegado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/03/2019 (e-fl. 49).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/04/2019 (e-fls. 51-120) onde alega:
-que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP, ainda que a retificação ocorra depois de indeferido o pedido ou não homologação
da compensação. E que tal entendimento encontra-se consolidado por meio do Parecer
Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015;
-que o parecer consiga o entendimento de que a DRJ poderá baixar os autos em
diligência, caso entenda que o contribuinte não juntou aos autos os elementos necessários para
comprovar a existência do crédito para que a Delegacia da Receita Federal proceda a verificação
das informações prestadas, e caso seja necessário intime o contribuinte a apresentar outros
elementos de prova;
-que comprovou o pagamento realizado a maior por meio da cópia do DARF (fls.
12) e comprovou a incorreção da apuração do referente ao mês de janeiro de 2011 por meio da
apresentação da DCTF retificadora do mesmo período (fls. 15/30), cabendo à Autoridade
Julgadora, caso entendesse serem insuficientes esses documentos para a comprovação do crédito,
converter o julgamento em diligência, em observância ao princípio da verdade material, que deve
nortear o processo administrativo fiscal;
-que em 19/03/2019 a Recorrente foi vítima de um ciberataque em massa,
amplamente divulgado pela mídia nacional e internacional (Doc. n.° 03), que comprometeu sua
produção e ocasionou a paralização de seus sistemas. E que encontrou-se impossibilitada de
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902927/2012-82

reunir novos documentos para comprovar a higidez do crédito pleiteado, e caso este Conselho
entenda que os documentos já acostados aos autos não são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pugna pela oportuna apresentação de novos elementos comprobatórios.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do direito
creditório pleiteado ou seja possibilitado a juntada de novos documentos, caso os acostados aos
autos forem considerados insuficientes para comprovação do crédito pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A compensação pleiteada pela Recorrente através da DCOMP no
30025.94792.020712.1.3.04-1930 não foi homologada pelo fato de ser constatado, no batimento
eletrônico realizado pelo FISCO, que o recolhimento do valor do DARF informado no
PER/DCOMP foi totalmente alocado a débito informado em DCTF, não havendo o alegado
crédito pleiteado de pagamento a maior.
A Recorrente retificou a DCTF, informado um valor menor do débito, após a
emissão do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da
Recorrente ter retificado a DCTF após a emissão do Despacho Decisório, e sem apresentar a
escrituração contábil/fiscal que comprovasse o alegado erro de preenchimento da DCTF.
Em seu recurso voluntário a Recorrente alega que o próprio FISCO reconhece a
possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após o Despacho Decisório denegatório da
compensação, por meio do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015. E que, caso
a DRJ entendesse insuficientes os elementos probatórios por ela apresentados, deveria baixar o
processo em diligência para que a Delegacia da Receita Federal de sua jurisdição proceda a
verificação das informações prestadas, e caso fosse necessário, intimasse a Recorrente a
apresentar outros elementos de prova.
A Recorrente alegou que sofreu um ciberataque que comprometeu sua produção e
ocasionou a paralização de seus sistemas. E que encontrou-se impossibilitada de reunir novos
documentos para comprovar a higidez do crédito pleiteado. Juntou cópia de artigo extraído da
internet para comprovar o alegado.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
Não há dúvida que o próprio FISCO reconheceu a possibilidade de retificação da
DCTF, mesmo após a emissão de Despacho Decisório por meio do Parecer Normativo COSIT n°
2, de 28 de agosto de 2015.
Não há impedimento de apresentação de DCTF retificadora após a emissão do
despacho decisório que não homologa a compensação declarada em PER/DCOMP. Contudo,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902927/2012-82

para fins de reconhecimento do crédito, a Recorrente tem que comprovar através dos seus
assentamentos contábeis e fiscais e com documentos hábeis e idôneos que tem direito ao crédito
que exsurge com a apresentação da DCTF retificadora. Não se trata de mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia, conforme inteligência emanada do art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do PER/DCOMP.
Caberia portanto à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902927/2012-82

comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
No presente caso, a DRJ informou que a Recorrente não comprovou o alegado
erro de preenchimento da DCTF e que deveria tê-lo feito com a apresentação de sua escrituração
contábil/fiscal, o que não foi feito.
Deveria então a Recorrente ter apresentado no recurso voluntário a sua
escrituração contábil e fiscal para comprovar que a DCTF original fora preenchida com erro.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos ao recurso
voluntário, e informou que teria sofrido um ciberataque que a impediu de juntar novos
documentos.
Seria até plausível a alegação da Recorrente, caso a comprovação fosse com
documentos hábeis e idôneos, como por exemplo um boletim de ocorrência policial. Mas a
Recorrente junta apenas um texto extraído da internet e que traz uma matéria sobre uma empresa
norueguesa (Norsk Hydro) sem vincular o fato com a Recorrente.
E por derradeiro, o crédito de pagamento a maior pleiteado refere-se a ao código
de arrecadação 0561 (Imposto Retido na Fonte sobre trabalho assalariado). Quem sofreu a
retenção não foi a Recorrente, mas os beneficiários do pagamento. A Recorrente foi mera
responsável pelo recolhimento.
A Recorrente teria de comprovar, por meio da documentação contábil e fiscal qual
teria sido o valor do IRRF retido dos beneficiários do pagamento e qual foi o valor recolhido.
Se o valor foi recolhido a maior dos beneficiários do pagamento, teria que
comprovar a legitimidade do seu pleito (por meio de procuração das pessoas físicas que sofreram
a retenção para pedir a restituição do valor pago a maior) e comprovar que o valor recolhido a
maior foi devolvido para aquelas pessoas físicas,
Se o valor do IRRF retido dos beneficiários do pagamento foi o correto mas o
recolhimento foi a maior, então a Recorrente deveria comprovar o fato com os documentos
contábeis e fiscais.
Mas a Recorrente não apresentou comprovantes para nenhuma dessas situações.
Assim, não restando comprovado o alegado erro de preenchimento da DCTF por
meio de documentação suficiente, e por não ter apresentado comprovação de que foi autorizada
pelos beneficiários do pagamento a pedir a restituição do suposto valor indevidamente retido ou
que foi por eles expressamente autorizado a solicitar a restituição, há que ser mantida o acórdão
combatido.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902927/2012-82

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital